Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-44.2025.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000059-44.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 05/11/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO SUJEITO PASSIVO IMEDIATO – ENTENDIMENTO DIVERSO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FIXOU A COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA O JULGAMENTO DO DELITO PREVISTO NO ART. 322 CPM – ADOÇÃO DO MESMO ENTENDIMENTO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do Código Penal comum. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão exarada pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (evento 1 – OUT1). Constam dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do 1º Sgt PM Glayson de Moura Gandra, pela prática, em concurso, dos crimes de violência arbitrária e lesão corporal leve, previstos, respectivamente, nos artigos 322 do Código Penal (CP) e 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 dos autos de 1ª instância). A denúncia foi recebida em 29/01/2025. Ato contínuo, o juiz de direito substituto reconheceu ser sua a competência para processar e julgar o crime de lesão corporal leve (artigo 209, caput, CPM) e atribuiu ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ) a competência para processar e julgar o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) (evento 2 dos autos de 1ª instância). O acusado foi citado pessoalmente (evento 6 - MANDCITACAO2 dos autos correlatos). Durante a audiência de instrução realizada no dia 24/06/2025, o CPJ homologou a habilitação do “Dr. Maurílio Lauriano” como assistente da acusação, enquanto o representante do Órgão Ministerial, por sua vez, suscitou questão de ordem relacionada à incompetência do CPJ para processar e julgar o crime previsto no artigo 322 do Código Penal, o que, após manifestação contrária da defesa e abstenção da assistência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acusação, veio, por maioria, a ser indeferido, mantendo-se a competência do CPJ quanto ao delito de violência arbitrária (eventos 85 - ATA1 e 87 dos autos de 1ª instância). Inconformada, a representante do Órgão Ministerial interpôs o presente recurso em sentido estrito. A promotora de justiça atuante na 18ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte insurge-se contra a decisão que reconheceu a competência do CPJ para processar e julgar o crime de violência arbitrária, ao argumento de que, nos termos do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, compete aos Juízes de Direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, bem como as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao CPJ o julgamento dos delitos militares remanescentes. Disse que a norma constitucional não restringe a primeira hipótese à “pessoa do civil”, logo, seja este sujeito primário ou secundário da infração penal, a análise e o julgamento, no seu entendimento, competirão ao juízo singular. Disse, ainda, que a interpretação no sentido de que apenas os crimes militares contra a pessoa do civil serão julgados pelo juízo monocrático não encontra guarida no ordenamento vigente, uma vez que, havendo civil como vítima, principal ou secundária, a competência para julgamento não será do CPJ. Aduziu que o fato de o crime previsto no artigo 322 do CP, à semelhança da figura típica do artigo 333 do CPM, estar inserido na parte dos crimes praticados contra a administração em geral/administração militar não significa que o crime em questão não possa ter o civil como vítima, considerando que qualquer delito militar com vítima civil deve ser processado e julgado pelo juiz de direito do juízo militar. Destacou que o CPJ está usurpando a competência improrrogável do juiz de direito, tendo em vista que esta se trata de competência ratione materiae, de natureza absoluta e calcada em normas cogentes de ordem pública. Além disso, mencionou que o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do RE nº 1.537.896, do RE nº 1.544.209 e do RE nº 1.547.255, vem firmando jurisprudência exatamente no sentido de que cabe ao juiz singular processar e julgar o delito de violência arbitrária. Ao final, requereu que o recurso seja conhecido e provido, para decretar-se a incompetência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária imputado ao acusado, prosseguindo-se o feito sob a presidência e o julgamento tão somente do juiz singular. A defesa apresentou contrarrazões, conforme se nota do evento n. 93 dos autos correlatos. Ponderou, inicialmente, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 introduziu o § 5º do art. 125, estabelecendo que compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que “no presente caso, a infração penal imputada aos militares de violência arbitrária, tem como vítima a administração pública, e não o civil a quem foi direcionada a conduta, o que por anos, justificou a jurisprudência de poder o agente responder separadamente pela violência arbitrária e outro crime contra a pessoa.”. Ponderou que, no próprio CP, o crime previsto no art. 322 foi elencado no rol “dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral”, não havendo dúvidas quanto a competência do CPJ para processar e julgar o feito. Por fim, disse que: considerando a análise do presente caso, vislumbra-se que o acusado responde por lesão corporal, sendo certo que o primeiro trata do bem jurídico é a incolumidade pública, crime contra a pessoa e o segundo da ofensa a administração pública, a defesa pugna pela reforma da decisão proferida, e o reconhecimento da incompetência do Juiz de Direito para julgar singularmente a conduta de violência arbitrária, devendo ser determinada a convocação do CPJ, para o processamento do presente feito, no que diz respeito a violência arbitrária. (Evento 93 – OUT1) O magistrado de primeiro grau manteve a decisão contida no evento (eventos 85 - ATA1 e 87), bem como determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. A douta procuradora de justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 104 - RAZRECUR1), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (eventos 85 - ATA1 e 87), com a fixação da competência do juiz singular para processar e julgar não só o crime de lesão corporal, como também o de violência arbitrária previsto no artigo 322 do CP. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No caso em tela, visa o recorrente a reforma da decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, a fim de que seja definida a competência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal (CP). Após examinar cuidadosamente o caso posto em análise, mantenho firme o meu entendimento no sentido de que o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum, localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, quando praticado por policiais militares, fixa a competência do Conselho de Justiça (especial ou permanente) para o processamento e o julgamento, porquanto a Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, enquanto que a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse contexto, ouso afirmar que tal entendimento encontra amparo na doutrina e em parte da majoritária jurisprudência dos tribunais do Brasil afora. Contudo importa observar que, em recentes decisões monocráticas, algumas, inclusive, colacionadas aos autos correlatos pelo Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos desta colenda Câmara Julgadora, firmando o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, recente decisão da Suprema Corte sobre o tema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025). [...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025). Confira-se, ainda, trecho da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.544.209/MG, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025, no qual se tem que: No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares. [...] A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos de Justiça, repassando para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vítima civil Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis (fls. 8-9, DJe 2.4.2025) Desse modo, apesar de possuir entendimento firme sobre o tema, no mesmo sentido daquele apresentado pela defesa do militar, reconheço que a posição do STF já constitui paradigma, não só para esta, mas para decisões futuras, e o prolongamento da discussão poderia gerar, inclusive, a indesejada prescrição da pretensão punitiva. Com essas considerações, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP comum. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator